Tribunal: TJSP
Processo: 2223452-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS – INTANGIBILIDADE – A indicação de fato que não justificaria a desconsideração da personalidade jurídica impõe o indeferimento da abertura do aludido incidente – Alegação de desvio de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS – INTANGIBILIDADE – A indicação de fato que não justificaria a desconsideração da personalidade jurídica impõe o indeferimento da abertura do aludido incidente – Alegação de desvio de finalidade genérica, que não constitui fundamento previsto no art. 50 do CC/2002. Recurso desprovido.